Tribunal: TJSP
Processo: 2198468-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – INCONFORMISMO QUANTO À PENA E AO REGIME FIXADOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – NÃO CONHECIMENTO – Insurgência contra decisão proferida por esta C. Câmara Criminal, que, em razão disso, se coloca na posição de autoridade coatora. - PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA OU PRISÃO DOMICILIAR – PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DEFINITIVA – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO

Ementa:

HABEAS CORPUS – INCONFORMISMO QUANTO À PENA E AO REGIME FIXADOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – NÃO CONHECIMENTO – Insurgência contra decisão proferida por esta C. Câmara Criminal, que, em razão disso, se coloca na posição de autoridade coatora. - PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA OU PRISÃO DOMICILIAR – PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DEFINITIVA – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO FORMULADO AO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS PEDIDOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Tratando-se de prisão decorrente de sentença condenatória definitiva e não de prisão preventiva, inviável a concessão do pedido de liberdade provisória. Necessária a análise do pedido de prisão domiciliar pelo Juízo das Execuções, sob pena de supressão de instância. Não conhecimento dos pedidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2198468-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ELISEU
GOMES SILVA e Paciente JOHNNY ALVES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do pedido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198468-75.2020.8.26.0000 -Voto no 14587
2
Habeas Corpus no 2198468-75.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo 23a Vara Criminal Central
Paciente: Johnny Alves dos Santos
Impetrante: Eliseu Gomes Silva
Impetrado: Juízo da 23a Vara Criminal Central
Voto no 14587
HABEAS CORPUS
INCONFORMISMO QUANTO À
PENA E AO REGIME FIXADOS EM APELAÇÃO
CRIMINAL NÃO CONHECIMENTO Insurgência contra
decisão proferida por esta C. Câmara Criminal, que, em razão
disso, se coloca na posição de autoridade coatora. -
PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA OU PRISÃO
DOMICILIAR PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA DEFINITIVA
PEDIDO DE PRISÃO
DOMICILIAR NÃO FORMULADO AO JUÍZO A QUO
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS PEDIDOS
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO
Tratando-se de prisão decorrente de sentença condenatória
definitiva e não de prisão preventiva, inviável a concessão do
pedido de liberdade provisória. Necessária a análise do pedido
de prisão domiciliar pelo Juízo das Execuções, sob pena de
supressão de instância. Não conhecimento dos pedidos.
Vistos.
Eliseu Gomes Silva, Advogado inscrito na
OAB/SP sob no 399.158, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar,
em favor de Johnny Alves dos Santos, apontando como autoridade coatora
o Juízo da 23a Vara Criminal Central, Comarca da Capital, alegando, em
síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da
indevida majoração da pena para 05 anos de reclusão, em regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198468-75.2020.8.26.0000 -Voto no 14587
3
fechado, e pagamento de 500 dias-multa; e porque ele pertence a grupo de
risco no contágio pelo “COVID-19”, por sofrer de doença respiratória
crônica pré-existente e estar acometido de grave problema cerebral. Afirma
que o correto seria a absolvição do Paciente ou a manutenção da sentença
proferida em primeiro grau. Sustenta que o Paciente permaneceu em
liberdade por 02 anos, ocasião em que trabalhou. Alega, ainda, a
superlotação das unidades prisionais.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja revogada a prisão, a fim de que possa cumprir a reprimenda em
regime aberto, ou concedida a prisão domiciliar, bem como, ao final,
concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar, para sanar
o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/14).
É o relatório.
Inicialmente, anoto que, pela decisão que segue,
deixo de requerer informações, bem como de remeter o feito a D.
Procuradoria Geral de Justiça, em respeito ao princípio da celeridade
processual.
O pedido não deve ser conhecido in limine.
Com efeito, o Paciente se insurge contra o V.
Acórdão prolatado por esta C. Câmara na Apelação Criminal no
0054486-86.2017.8.26.0050, julgada em 23.05.2019, que, por V.U., deu
provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público em desfavor de
Paciente, para modificar as penas, que passaram a ser fixadas em 05 anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198468-75.2020.8.26.0000 -Voto no 14587
4
de reclusão, em regime inicial fechado, e em 500 dias-multa, à razão de
1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo, no
mais, a r. sentença por seus jurídicos fundamentos, bem como determinou
a expedição, após o decurso de prazo para interposição de eventuais
embargos, de mandado de prisão em regime fechado, bem como de carta
de guia, para que início imediato o cumprimento da pena em definitivo
(fls. 15/30).
Assim, considerando que a insurgência quanto à
majoração da pena, fixação de regime fechado e expedição de mandado de
prisão versam sobre decisão e ato praticados por este Egrégio Tribunal, e,
por isso, se constitui em autoridade coatora, a competência para julgar os
pedidos de fixação do regime aberto e redução da pena é do C. Superior
Tribunal de Justiça.
Ademais, observo que já ocorreu o trânsito em
julgado da condenação do Paciente. Assim, não se trata de prisão
preventiva, mas de prisão decorrente de sentença condenatória definitiva,
não havendo que se falar em concessão da liberdade provisória.
Por outro lado, após o trânsito em julgado, a
natureza jurídica da custódia é modificada, tratando-se de prisão
decorrente de sentença condenatória definitiva e não de prisão preventiva.
E, no caso de prisão penal, esta poderá ser substituída pela prisão albergue
domiciliar pelo Juízo das Execuções.
Todavia, ainda nesta hipótese, a ordem não deve
ser conhecida, uma vez que não há informações, neste writ, de que tenha
sido formulado perante o Juízo de primeira instância o pedido de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198468-75.2020.8.26.0000 -Voto no 14587
5
domiciliar em razão da pandemia do “COVID-19”, situação em que não se
pode atribuir a tal autoridade a submissão do Paciente a qualquer
constrangimento ilegal.
Dessa forma, a análise de tal pedido por este
Tribunal de Justiça implicaria em inconteste supressão de instância.
Assim, necessário que o pedido seja submetido à
análise do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
No mais, quanto à alegação das precárias
condições do estabelecimento prisional, anoto que não se pode imputar
qualquer abuso ao Juízo impetrado. Se há constrangimento ilegal, o mesmo
deve ser atribuído ao agente administrativo responsável pela gestão dos
estabelecimentos penitenciários, razão pela qual eventuais pedidos ou
reclamações quanto às condições do cárcere devem ser encaminhados,
inicialmente, ao Juízo de primeiro grau, e, perante ele, ser impetrado
Habeas Corpus, também sob pena de supressão de instância.
Assim, o presente Habeas Corpus não deve ser
conhecido, nos termos do artigo 663 do Código de Processo Penal, c.c. o
artigo 248 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, não conheço do pedido.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator